Tribunal: TJSP
Processo: 2044459-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pressupostos de admissibilidade – Ausência – Indeferimento de quesitos à perícia – Decisão não prevista no rol taxativo de interposição de agravo de instrumento – Ausência de hipótese de mitigação da taxatividade do rol de interposição

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pressupostos de admissibilidade – Ausência – Indeferimento de quesitos à perícia – Decisão não prevista no rol taxativo de interposição de agravo de instrumento – Ausência de hipótese de mitigação da taxatividade do rol de interposição do agravo de instrumento (REsp 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.12.2018) – Ausência de requisitos para admissibilidade do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.